Tribunal: TJES
Processo: 5014552-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014552-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR MIGNONI DE MELO
RECORRIDO: RUBEM CARLOS WERNER FILHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014552-42.2022.8.08.0024

Recorrente: VITOR MIGNONI DE MELO

Recorrido: RUBEM CARLOS WERNER FILHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, AFASTANDO OS DANOS MORAIS. NÃO HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO ABALROAMENTO ENTRE OS VEÍCULOS DAS PARTES, O QUE, INCLUSIVE, FOI DOCUMENTADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, RESTANDO SOMENTE A AVERIGUAÇÃO DA CULPA PARA ACOLHIMENTO, OU NÃO, DA PRETENSÃO INICIAL. RECORRENTE QUE ALEGA QUE FOI O RECORRIDO, RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE EM INOBSERVÂNCIA DA PORTA DE SEU VEÍCULO ENTREABERTA EM ÂNGULO DE 45 GRAUS. IMPERIOSO DESTACAR QUE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO É VEEMENTE AO INSTRUIR, EM SEU ART. 28 QUE “
O CONDUTOR DEVERÁ, A TODO MOMENTO, TER DOMÍNIO DE SEU VEÍCULO, DIRIGINDO-O COM ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO
”. EM CONSONÂNCIA COM ESTE DISPOSITIVO, DETERMINA O ART. 49 DO MESMO DIPLOMA LEGAL QUE “
O CONDUTOR E OS PASSAGEIROS NÃO DEVERÃO ABRIR A PORTA DO VEÍCULO, DEIXÁ-LA ABERTA OU DESCER DO VEÍCULO SEM ANTES SE CERTIFICAREM DE QUE ISSO NÃO CONSTITUI PERIGO PARA ELES E PARA OUTROS USUÁRIOS DA VIA. PARÁGRAFO ÚNICO. O EMBARQUE E O DESEMBARQUE DEVEM OCORRER SEMPRE DO LADO DA CALÇADA, EXCETO PARA O CONDUTOR
”. UMA VEZ QUE O RECORRENTE MANTEVE A PORTA DO LADO DA VIA ABERTA PARA ACOMODAÇÃO DE CRIANÇAS EM ASSENTOS ESPECIAIS E NÃO SE ATENTOU EM CERTIFICAR-SE DE QUE PODERIA FAZÊ-LO EM SEGURANÇA PARA SI E PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA, IGNOROU O DEVER DE CUIDADO PREVISTO NO ARTIGO 49 DO CTB, NÃO HAVENDO FALAR-SE EM CULPA DO RECORRIDO NA COLISÃO.
À VISTA DISSO, CORRETO O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, JÁ QUE CONCLUO PELA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE, UMA VEZ QUE SALTA AOS OLHOS A SUA IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO, EVIDENCIANDO QUE A INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO FOI A MOTIVAÇÃO DO ACIDENTE AQUI DISCUTIDO,
IMPONDO-LHE O DEVER DE INDENIZAR AO AUTOR OS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
, TENHO QUE TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR, ISSO PORQUE HOUVE PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL EM AUDIÊNCIA, ESTA IMPUGNADA PELA PARTE RÉ E AFASTADA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. ISSO QUER DIZER QUE MESMO CONSTANDO A DEFESA NOS AUTOS E QUE A OUTRA PARTE NÃO TENHA DADO SEU CONSENTIMENTO, O ADITAMENTO DA INICIAL RESTOU ACOLHIDO. AINDA, NÃO HOUVE PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRADITÓRIO SOBRE O PONTO ADITADO, CONVALIDANDO SUA EFICÁCIA. NO MAIS, COMPROVADOS OS CUSTOS DECORRENTES DO ACIDENTE E CONHECIDA A CULPA DO RECORRENTE, EXSURGE O
DEVER DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDO. PORTANTO, DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. POR CONSEQUÊNCIA, PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. Custas e honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)